Tribunal: TJDFT
Processo: 0722615-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722615-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADILSON BRAS PESSIM BORGES, EURIPEDES BORGES VIEIRA, ERIDA MENDES DE MORAIS, IRIS PESSIM BORGES, TADEU FERREIRA BARBOSA, GABRIELA SIMAO BORGES, IRIS BORGES FILHO AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por IRIS BORGES FILHO, ADILSON BRAS PESSIM BORGES, ERIDA MENDES DE MORAIS, EURIPEDES BORGES VIEIRA, GABRIELA SIMÃO BORGES, IRIS PESSIM BORGES e TADEU FERREIRA BARBOSA, contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de revisão de contratos bancários movida contra COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU, pela qual indeferiu pedido de tutela de urgência, volvido a impor a imediata interrupção da exigibilidade das prestações de amortização pendentes de pagamento, até o julgamento do mérito do litígio. Narram os agravantes, em síntese, que integram o Grupo Cocazen, formado por produtores rurais que operam patrimônio conjunto e que captaram recursos em contratos de concessão de crédito fomentados pela agravada, visando exclusivamente o incremento da atividade rural desenvolvida pelo grupo, em relações contratuais firmadas entre os anos de 2009 e 2019. Afirmam que realizaram um total de 107 (cento e sete) contratos de concessão de crédito, mas que hoje pende de pagamento as 12 (doze) últimas operações, destacando que todas foram firmadas na qualidade de produtores rurais e destinados ao fomento de atividade pecuária. Apontam ilegalidade na forma de pautação, por configurarem “mata-mata de forma direta e indireta”, pois houve tomada de créditos pessoais, com juros mais elevados, para quitação de contratos de crédito rural subsidiados, que possuem juros mais reduzidos, limitados à 12% (doze por cento) ao ano. Defendem que: “A operação mata-mata por si só não é proibida no mundo jurídico, por sua vez a tentativa da ré de desconfigurar os créditos rurais para majorar a cobrança de juros é medida abusiva que visa o aumento dos juros para determinar de imediato a aplicação de juros ilegais em face dos autores fazendo com que a dívida cresça e se torne impossível o pagamento da mesma.” Reiteram que todos os contratos foram firmados na qualidade de produtores rurais, ainda que alguns estejam no formato de cédula de crédito rural e outros na forma de cédulas de crédito bancário, defendendo que possuem o direito de revisar todos os contratos, com amparo na Súmula no 286, do STJ e nos art. 2o e 3a da lei 4.829/65. Sustentam que também fazem jus à revisão da dívida em razão da frustração de safra no ano de 2019, argumentando terem “...demonstrado no referido processo, a parte autora passa por quebras de safra consecutivas desde o ano de 2019, acarretando a necessidade de renegociação e prorrogação do crédito rural, o qual fora pleiteado ao réu, sendo que o mesmo em má-fé alegou não ser crédito rural.” Afirmam que a cooperativa de crédito agravada apura o saldo devedor dos contratos em 12.000.000,00 (doze milhões de reais), enquanto o correto seria R$ 3.500.000,00 (três milhões de reais), e oferecem para garantia do juízo uma fazenda situada no município de Cocalinho - MT, município de Cocalinho - MT, que defendem ser avaliada em R$ 20.000,00 (vinte milhões de reais) Defendem, ao final, a presença dos pressupostos para obter a tutela de urgência reclamada, argumentando que o periculum in mora está demonstrado pois “...a ré ameaça efetuar bloqueios nas contas dos autores o que prejudica a atividade rural dos mesmos, podendo acarretar na incapacidade de pagamento do réu e das demais empresas, como Banco do Brasil S.A. e Bradesco S.A. que são as demais empresas que o mesmo mantém créditos rural.” Com esses argumentos, requerem a concessão de antecipação de tutela recursal, para que seja determinada a imediata suspensão da exigibilidade de quaisquer cobranças pela cooperativa de crédito agravada em face dos agravantes, o que pretendem ver confirmado na análise de mérito. Preparo regular no ID 59763965. Decisão proferida no ID 59979169, determinando aos agravantes o esclarecimento de divergência apurada nos seus dados de qualificação, para fins de avaliação da competência do Juízo de origem, à luz do disposto no art. 63, § 5o, do CPC, incluído pela Lei 14.879/2024. Os recorrentes atenderam a determinação no ID 60379851, juntado aos autos contrato de locação para comprovar que os dois primeiros recorrentes possuem domicílio nesta Capital Federal (ID 60379852). É o relatório. Decido. Diante do documento juntado no 60379852, evidenciando vínculo domiciliar dos dois primeiros agravantes nesta Capital Federal, deixo de declarar a incompetência de ofício, na forma art. 63, § 5o, do CPC, ficando ressalvado, contudo, o direito de suscitação de exceção de incompetência pela parte agravada, quando citada para contestar o pedido deduzido nos autos de origem. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Nesse descortino, é indubitável que o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de um maior aprofundamento na instrução da causa, para que possa compreender melhor o alcance da pretensão ajuizada e, somente então, resolver a controvérsia, pronunciando seu convencimento, à luz do disciplinado no art. 371 do CPC. Na hipótese, mostra-se correto o indeferimento do pedido de antecipação de tutela recursal, ao menos nessa análise preliminar. Isso porque, apesar da relevância dos fundamentos jurídico do pedido, quanto aos limites de juros nas operações de créditos rurais e sobre a possibilidade de repactuação em face de frustração de safra em determinadas operações dessa natureza, os argumentos sustentados e os elementos iniciais de prova não peritem concluir inequivocamente pela plausibilidade do direito invocado pelos recorrentes. Pelas alegações sustentadas no recurso, os agravantes pretendem discutir a evolução da dívida considerando todos os contratos já mantidos com a cooperativa de crédito agravada, entre os anos de 2009 e 2019, que afirmam totalizar 107 (cento e sete) contratos, até a formação da dívida pendente de pagamento nas 12 (doze) últimas operações, que também dizem respeito a operações de crédito pessoal, tomado por meio de cédulas de crédito bancário. Registro que o produtor rural não tem direito universal à limitação de juros em todas as operações de crédito que realiza no sistema financeiro nacional na qualidade de pessoa física, não podendo-se presumir, sem detida instrução probatória, sob o crivo do contraditório, que a agravada estaria subvertendo operações de crédito rural, em contratos de concessão de outras modalidades de crédito. Também não se verifica prova inequívoca do direito de repactuação de dívida por frustração de safra, o que demanda dilação probatória e apuração individualizada dos contratos objeto do litígio, em instrução processual que assegure à parte adversa o direito à ampla defesa. Assim, ainda que Súmula no 286, do STJ assegure aos agravantes o direito de pedir a revisão dos contratos em juízo, não importa, automaticamente, na conclusão de que a alegação de abusividade de encargos contratuais autorize a suspensão indiscriminada de todos os pagamentos. Os agravantes, em verdade, pretendem obter pronta revisão do contrato, de acordo com apuração unilateral, de modo a obstar a fluência de obrigações livremente assumidas em contratos que permanecem hígidos e eficazes, até que sobrevenha eventual revisão judicial. Nos termos da Súmula no 380 do STJ: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.” A título ilustrativo, colaciono o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça, a respeito da ausência de elisão dos efeitos da mora pelo ajuizamento de ação revisional de contratos bancários, especialmente em relações contratuais que estão em vigor durante longo tempo, como apurado no caso dos autos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CRÉDITO CONSIGNADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS. VALORES DAS PRESTAÇÕES. MATÉRIAS CONTROVERTIDAS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Em sede de ação revisional de contrato, não há que se falar em fundado receio de dano, a autorizar a suspensão imediata dos descontos em contracheque ou alteração dos valores das prestações, quando se verifica que há anos a parte devedora tem conhecimento das divergências que alega existir entre o que foi pactuado e o que consta nos contratos, tendo ajuizado a ação mais de dois anos depois de iniciados os descontos. 2. Revelando-se controvertidas as questões referentes aos descontos em duplicidade e aos valores das prestações, recomendável aguardar-se a instrução probatória na ação principal antes de se adotar qualquer medida de caráter antecipatório da tutela. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1211971, 07109690320198070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2019, publicado no PJe: 1/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também não se vislumbra qualquer risco para os agravantes em manter o pagamento do débito na forma contratada, por ser notoriamente solvente a cooperativa de crédito agravada, sendo que, em caso de eventual procedência da ação revisional, não encontrariam dificuldade para serem ressarcidos por eventuais despesas pagas indevidamente. De todo o exposto, conclui-se que da situação apurada pelos elementos iniciais de prova, não se pode aferir inequívoca verossimilhança ou mesmo urgência das alegações sustentadas pelos recorrentes, ao menos de modo a justificar a concessão de tutela de urgência sem prévia garantia de contraditório e de instrução probatória a respeito dos fatos narrados na inicial. Mostra-se prematuro impor a imediata suspensão da exigibilidade de parcelas ajustadas em múltiplos contratos, firmados antes do ano de 2019, sem prejuízo de que, que caso seja acolhida a pretensão no julgamento de mérito, o direito seja apurado na forma de ressarcimento por perdas e danos. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 18 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator